Tribunal: STF
Processo: Rcl 88782
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por ML Participações  Ltda., contra decisão proferida pelo  Tribunal Superior do Trabalho, no Processo 10702 90.2018.5.18.0052, por afirmado desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG – Tema 1.232 da Repercussão Geral, que analisou a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 

A reclamante sustenta, em síntese, que:

Após encerrada a fase de conhecimento e proferida sentença de liquidação, ou  seja, já na fase de execução, referido reclamante requereu a inclusão desta empresa no  polo passivo da reclamação trabalhista, o que foi acolhido pelo Meritíssimo Juízo de  primeiro grau, restando o incidente distribuído sob o nº 0010702-90.2018.5.18.0052. 
Decidiu ainda a Primeira Instância ser válida a execução de empresa incluída  somente na fase de execução, sob o fundamento de formar grupo econômico com a  empregadora principal, independentemente de ter participado da fase de conhecimento.  
[...] 
A autora da presente Reclamação Constitucional interpôs Recurso Extraordinário  contra decisão proferida pelo C. TST em razão da manutenção da condenação à  declaração de Grupo Econômico e pagamento solidário da condenação sem ter  participado do processo na fase de conhecimento. 
[...]
Foi alegado e comprovado nos fundamentos do Recurso Extraordinário a  violação direta do texto Constitucional, artigos 1º, 5º, II, XXII, LIV e LV, 93, IX e 170,  IV DA CF/88, que em homenagem ao postulado da segurança jurídica, devem ser  observados.
[...]
Assim, a decisão se mostra equivocada e não pode prevalecer, posto que não á  que falar em “ausência de pressupostos intrínseco de admissibilidade do apelo”, argumento utilizado  pelo c. TST para não entrar no mérito da discussão posta e barrar o recurso  extraordinário interposto.
[...]
Este Egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão monocrática  proferida em 25.05.2023 pelo Relator Ministro Dias Toffoli, determinou a suspensão  nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão  controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o  julgamento definitivo do RE 1.387.795/MG (decisão integral anexa), no dia 10.07.2025  em que o STF fixou a seguinte tese: 
[...]
Note-se que a decisão supra esclarece que somente seria possível a inclusão de  terceiros na fase de execução se restar provado os requisitos do artigo 50 do CC/2002,  conforme preceituado pelo STF no RE 1387795 / MG, objeto do Tema de Repercussão  Geral 1232 do STF, no dia 10.07.2025, o administrador ou sócio somente responderá se  restar demonstrado o abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC)  
Como se verifica nas peças que ora se juntam a esta reclamação, é incontroverso  que ML Participações Ltda, não participou da reclamação trabalhista na fase de  conhecimento, de maneira que não consta no título executivo judicial. 
Assim, necessária a reforma/anulação da r. decisão de origem, determinando-se a  adequação da matéria ao julgamento definido no RE 1.387.795/MG, uma vez que não  restou demonstrado que a reclamante incidiu no artigo 50 do CC/2002.
  Desta feita, pugna pelo provimento da reclamação constitucional para afastar a  responsabilidade da embargante ao adimplemento de qualquer obrigação destes autos,  conforme entendimento do STF, sob pena de violação ao Artigo 5º, II, XXXV, LIV e LV  e 97 da CF/88.
[...]
Ora, salvo melhor juízo, vejam-se que o trecho do v. acórdão, no entender desta  Recorrente afrontou direta e literalmente o artigo 5º, II da CF/88, posto que o contrato de  trabalho discutido nestes autos é anterior a Lei 13.467/2017, ou seja, anterior a 11.11.2017,  tanto o é que o v. acórdão afirmou que não aplica as disposições da Lei 13.467/2017. 
 Dito isto registra-se que a decisão monocrática entendeu pelo reconhecimento de grupo  econômico por coordenação para contrato de trabalho ou relação anterior a 11.11.2017, logo  restou violado o artigo 5º, II da CF/88, posto que antes de 11.11.2017 não se admitia  reconhecimento de grupo econômico há não ser por relação hierárquica. 
[...]
Registra-se que para reconhecimento de grupo econômico, necessário por  subordinação se faz necessário apontar qual seria à empresa líder, e quais seriam às  empresas lideradas, conforme literalidade do artigo 2º, § 2º da CLT.
No caso, a declaração de grupo econômico não observou a literalidade do artigo  2º, § 2º da CLT (contrato de trabalho anterior a 11.11.2017 – não estava em vigor a Lei  13.467/2017) o que importa em VIOLAÇÃO LITERAL E DIRETA AO ARTIGO 5º,  II DA CF/88, vejamos: 
[...]
  Nestes termos, restou demonstrado que o v. acórdão ao manter a decisão  regional que responsabilizou a reclamante ao adimplemento da responsabilidade solidária,  violou o artigo 5º, II, e 170, caput, da CF/88, e ainda, fora proferida de modo diverso do  entendimento de outras Turmas do C. TST e da SDI-I do c. TST, padecendo de reforma  de reforma por este Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 3-21).

Ao final, requer:

Liminarmente, seja determinada a suspensão do curso do processo 0010702 90.2018.5.18.0052, no c. TST, no qual foi prolatada a decisão que negou provimento ao  Agravo que objetivava destrancar o Recurso Extraordinário interposto pelas autoras, até  julgamento final da presente reclamação;  Considerando a demonstração de que o C. TST usurpou a competência do STF  ao apreciar e julgar o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou  seguimento ao Recurso Extraordinário ao revés de processar o AGRAVO EM  RECURSO EXTRAORDINÁRIO e encaminhá-lo a esta Suprema Corte para  julgamento, assim, a presente medida há de ser conhecida e provida para afastar a decisão  do C. TST, determinando que o Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário seja  encaminhado a esta Suprema Corte para julgamento (doc. 1, p. 22).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a parte autora não recolheu as custas iniciais. Assim, recolha a reclamante as devidas custas, no prazo de 5 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa e não conhecimento de eventual recurso a ser interposto.

Considerando a urgência alegada, passo a analisar o mérito.

A ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois os atos reclamados estão em harmonia com o paradigma invocado, como será explicitado.  

Conforme relatado, a reclamante afirma que foi incluída no polo passivo da execução sem ter participado do processo de conhecimento e sem ter sido instaurado o devido incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG – Tema 1.232 da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese:

1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC;
 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas (grifei).

Depreende-se do entendimento firmado por esta Suprema Corte que o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento é possível, desde que se observem a sucessão empresarial e o abuso da personalidade jurídica, reconhecidos no procedimento devido, ou seja, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

 O Tribunal reclamado adotou os seguintes fundamentos quando negou seguimento ao recurso extraordinário:

De início, é importante salientar que a controvérsia não tem aderência ao Tema 1232 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, na medida em que a inclusão da recorrente no polo passivo da execução foi precedida de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, enquadrando-se, portanto, na exceção feita pelo e. STF na análise do referido leading case, conforme se afere do trecho do acórdão proferido pela 2ª Turma deste C. Tribunal Superior, à seguir transcrito:
“1 - PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1.232 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. A reclamada requer o sobrestamento do processo, com fundamento de que se discute nos autos a matéria objeto do Tema 1.232 da Tabela de Repercussão Geral. Sem razão. Registro não ser aplicável ao caso a determinação de ‘suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral’ , em razão da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, hipótese que foi expressamente afastada pela Suprema Corte das hipóteses de suspensão. A propósito: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO TEMA  1.232 -RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA  ADERÊNCIA . 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão da Justiça do Trabalho que, em fase de cumprimento da sentença, acolheu parcialmente incidente de  desconsideração    da personalidade jurídica (IDPJ), para incluir a empresa ora agravante no polo passivo da demanda. Alegação de afronta à suspensão nacional determinada no âmbito do RE 1.387.795 (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema  1.232   da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de  aderência   estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O contexto fático da execução trabalhista em trâmite na origem não guarda semelhança com a questão discutida no referido paradigma, no qual houve a responsabilização de integrante de grupo econômico sem prévia instauração de IDPJ e sem possibilidade de defesa àqueles que não figuraram no polo passivo na fase de conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 61663 AgR   / MG - MINAS GERAIS; Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; Julgamento: 02/10/2023; Publicação: 20/10/2023; Órgão julgador: Primeira Turma; Publicação: DJe-s/n DIVULG 19-10-2023 PUBLIC 20-10-2023) Assim, indefiro o pedido.”
Quanto à “preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional”, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate e fixou a seguinte tese jurídica:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (TEMA 339)
[...]
Nesse contexto, a decisão recorrida, no tópico, encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada no Tema 339 de Repercussão Geral. 
No que tange à matéria de fundo “responsabilidade solidária – grupo econômico”, verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência do óbice processual – Súmula 353/TST.
[...]
A tese fixada pelo STF no Tema 401 do ementário temático de repercussão geral é no sentido de que “a questão da caracterização de situações justificadoras da imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (RE-633360, da relatoria do Exmo. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011). Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes (doc. 12, pp. 49-50).
 
Frisa-se, em 15/5/2017, que o Juízo de origem determinou:

Em face da petição de Id e97bdf3,   instauro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das reclamadas, cabendo-lhes apresentar as provas cabíveis no prazo de   15 (quinze) dias, aplicação subsidiária ao processo trabalhista. com fulcro no art. 133 e seguintes do CPC, de Intimem-se. ANAPOLIS, 15 de Maio de 2017 (doc.6 , p. 69 – grifei).

Portanto, percebe-se que a origem deu prosseguimento à execução.  No caso dos autos, assim o fez, com a inclusão, na fase de execução, de empresas do mesmo grupo econômico, sem que tenha participado da fase de conhecimento, entretanto, com a devida instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica.


Diante disso, a presente controvérsia encontra-se em harmonia com o entendimento firmado no Tema 1.232 RG/PR. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO  TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NO  RE N. 1.387.795-RG (TEMA N. 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL).  NÃO OCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE  INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE  JURÍDICA. EXCEÇÃO ESTABELECIDA NO PRECEDENTE.  ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324. IMPOSSIBILIDADE DE  REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL,  DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE  DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO  RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO  PARA RECONHECER A ESTRITA ADERÊNCIA E JULGAR  IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL (Rcl 83.411 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26/11/2025).

 DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA  RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TEMA 1.232 DA  REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO.  MÉRITO APRECIADO PELO PLENO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.  APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  
I. CASO EM EXAME   1. Reclamação ajuizada em virtude de suposta violação à  determinação de suspensão nacional dos processos que tratam do Tema  1232 da repercussão geral. 2. Negou-se seguimento à reclamação, em razão da perda  superveniente de seu objeto, tendo em vista o julgamento de mérito do  RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232).  3. A parte agravante pleiteia a manutenção do sobrestamento do  feito, sob o argumento de que a ordem de suspensão proferida no Tema  1.232 da Repercussão Geral ainda subsiste, em razão da ausência de  trânsito em julgado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  4. A questão em debate consiste em aferir se a ordem de suspensão  nacional dos processos, determinada no âmbito do Tema 1.232 da  repercussão geral, permanece vigente após o julgamento de mérito do  processo paradigma.
III. RAZÕES DE DECIDIR  5. O Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da  fungibilidade e nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo  Civil, tem convertido embargos de declaração com caráter infringente,  opostos contra decisão monocrática, em agravo regimental.  6. A ordem de suspensão nacional de todos os processos pendentes  que tratam do Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE-RG 1.387.795) foi  delimitada temporalmente até o julgamento do processo paradigma.  7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento  do mérito do Tema 1.232 da repercussão geral, fixando tese sobre a  inclusão de empresa pertencente a grupo econômico no polo passivo da  execução trabalhista. 8. Com o julgamento de mérito da controvérsia pelo Plenário do  Supremo Tribunal Federal, não mais subsiste a ordem de suspensão  nacional dos processos, impondo-se às instâncias de origem a observância  do precedente firmado. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se  no sentido de que as decisões proferidas no âmbito da sistemática de  repercussão geral possuem efeito vinculante e devem ser imediatamente  aplicadas aos processos em curso.  
IV. DISPOSITIVO  10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao  qual se nega provimento (Rcl 86.418 ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/11/2025).

Ademais, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 
II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  20/9/2023). 
 
Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).

No mesmo sentido, cito: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator